Tribunal: TJBA
Processo: 0803326-49.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0803326-49.2015.8.05.0274

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIVENDA DAS FLORES LTDA SOCIEDADE DE PROPOSITOS ESPECIFICOS - SPE e outros

Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

APELADO: RITA DE CASSIA DIAS SANTOS COSTA

Advogado(s):ERACTON SERGIO PINTO MELO

ACORDÃO

E
menta
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. LIMITES SUBJETIVOS DA APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL IMOBILIÁRIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Vivenda das Flores Ltda. - SPE, inconformada com sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos, formulado em desfavor de duas rés. Embora ambas tenham sido representadas pelo mesmo advogado, apenas a SPE figura como recorrente. A apelação foi considerada tempestiva e devidamente preparada, após indeferimento do pedido de gratuidade e regular recolhimento do preparo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a apelação é tempestiva, frente à suspensão de prazos por atos normativos locais;
(ii) saber se a ausência de interposição recursal pela MFP Construtora EIRELI impede o exame do mérito quanto a ela;
(iii) saber se deve ser mantida a sentença que reconheceu inadimplemento contratual e determinou restituição integral dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade foi rejeitada, pois houve suspensão de prazos por atos administrativos que justificam a interposição da apelação em 20/05/2024.
4. A gratuidade de justiça foi indeferida por ausência de comprovação de hipossuficiência, e o preparo foi recolhido oportunamente.
5. A ausência de interposição de recurso pela MFP Construtora EIRELI implica preclusão subjetiva, mantendo-se a sentença quanto a ela.
6. No mérito, a apelante não logrou demonstrar cumprimento contratual, impondo-se a restituição integral dos valores pagos, conforme Súmula 543 e Tema Repetitivo 577 do STJ.
7. A sentença observou corretamente a repartição do ônus da prova e aplicou a legislação consumerista, sendo de rigor sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de interposição de apelação por parte expressamente indicada impede o conhecimento recursal quanto a ela, ainda que representada pelo mesmo advogado de parte recorrente. 2. É válida a restituição integral das parcelas pagas pelo consumidor quando a resolução contratual decorre de inadimplemento exclusivo do promitente vendedor, nos termos da Súmula 543 do STJ. 3. A interposição de recurso após suspensão de prazo por ato administrativo local é considerada tempestiva.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, 99, §2º, 373, II, 85, §11, 1.026, §2º; CDC, arts. 6º e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, Tema Repetitivo 577.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0803326-49.2015.8.05.0274, tendo como Apelante a Vivenda das Flores Ltda. Sociedade de Propósitos Específicos - SPE e Apelada a Rita de Cássia Dias Santos Costa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível,
em conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator